Tribunal: TJBA
Processo: 0508580-17.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0508580-17.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JEFFERSON DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2.°, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL ENTÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NARRATIVA DETALHADA E CRITERIOSA.
RELATOS DA VÍTIMA CORROBORADOS, EM JUÍZO,
PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE OCORRIDA INSTANTES APÓS
O EPISÓDIO DELITIVO
.
APREENSÃO DA
RES FURTIVAE
.

SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL.
CONFISSÃO DO RÉU
EM SEDE DE INTERROGATÓRIO
EXTRA
JUDICIAL
.
DINÂMICA DOS FATOS EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

PEDIDO DE
AFASTAMENTO
DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
NÃO
PROVIMENTO.
PRESCINDÍVEL APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO BÉLICO UTILIZADO NO FATO TÍPICO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. DINÂMICA DOS FATOS EVIDENCIADA NOS AUTOS. VÍTIMA QUE RELAT
OU,
DE FORMA VEEMENTE, O USO DE ARMA DE FOGO NA PERPETRAÇÃO DO DELITO. MAJORANTE CAPITULADA NO ART. 157, § 2.°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
ENTÃO VIGENTE,
DEVIDAMENTE CARACTERIZADA.

PRETENSO DECOTE DA MAJORANTE DESCRITA NO INCISO II DO § 2.º DO ARTIGO 157 DO CPB. CONCURSO DE AGENTES.
NÃO ACOLHIMENTO.
PROVAS IRREFUTÁVEIS DE QUE O DELITO EM TELA FOI PERPETRADO EM
CONCURSUS DELINQUENTIUM
. DEMONSTRADA A DIVISÃO DE TRABALHO, COM CADA UM DOS AGENTES DESEMPENHANDO UMA FUNÇÃO IMPRESCINDÍVEL NA CONSECUÇÃO DA FINALIDADE COMUM.

REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE
. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DO PRODUTO CRIMINOSO. CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO QUE OCORRE NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SE TORNA POSSUIDOR DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS, AINDA QUE HAJA IMEDIATA PERSEGUIÇÃO E PRISÃO. RÉU QUE LOGROU ÊXITO EM SUBTRAIR O PERTENCE DA VÍTIMA. APELANTE SOMENTE DETIDO QUANDO JÁ EM FUGA DE POSSE DA
RES FURTIVA
E
. RESTITUIÇÃO DO BEM. MERO EXAURIMENTO. SÚMULA 582 DO STJ.

RECURSO
CONHECID
O
E
NÃO
PROVID
O.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0508580-17.2018.8.05.0001
, oriunda do Juízo de Direito da 14.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como
Apelante
JEFFERSON DE SOUZA LIMA
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação
interposto, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora